Tribunal: STF
Processo: Rcl 43967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegada violação da decisão proferida no ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF). Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado na Lei Maior. Adicional de insalubridade. Graduação. Assento constitucional. Indisponibilidade absoluta. Realidade e qualidade do ambiente de trabalho. Postulado da dignidade da pessoa humana. Relação direta com os núcleos fundamentais constitucionalmente assegurados da segurança e da saúde do trabalho. Ressalva do entendimento da Relatora quanto à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma para aplicar, em juízo de retratação, os precedentes da Primeira Turma desta suprema Corte. No sentido da procedência do pedido, observado o princípio da colegialidade. 



    Vistos etc.



    1. Contra a decisão pela qual neguei seguimento à presente reclamação constitucional, à míngua do requisito da estrita aderência, interpõe agravo interno Orbenk Administração e Serviços LTDA.



    2. Na origem, cuida-se de ação trabalhista, em que pleiteado o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade no grau máximo. 



    3. A parte agravante sustenta não observada a determinação do Relator do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF), Rel. Min. Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Justifica que as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio. 



    Articula que, embora tenha previsão constitucional no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, a regulamentação quanto ao grau da insalubridade está normatizada na legislação infraconstitucional, especificamente no art. 192 da CLT, de forma que cabível a aplicação do paradigma à espécie.



    Requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente procedência do pedido deduzido na inicial reclamatória. 



    2. Intimada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contraminuta. Defende a ausência de similitude entre os fundamentos da decisão reclamada e o conteúdo do paradigma de controle invocado. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF), de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:



    “DESPACHO: 



    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.



    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.



    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.



    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.



    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.



    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).



    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.



    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.



    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.



    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).



    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.”



    2. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação:



    “[...] A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região negou seguimento ao recurso de revista interposto pela reclamada, nos seguintes termos (fls. 698-700):



    REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS / ADICIONAL / ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / PARTES E PROCURADORES / SUCUMBÊNCIA / HONORÁRIOS PERICIAIS.



    Alegações:



    - Violação ao art. 7º, XXVI, da CF;



    - Contrariedade às Súmulas 194 e 460 do STF;



    - Contrariedade à Súmula 277 do TST;



    - Divergência jurisprudencial.



    Objetiva a demandada se eximir da condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (ou de diferenças em relação ao grau médio) e, consequentemente, dos honorários periciais.



    Consta do acórdão:



    De acordo com os autos, mais precisamente com o resultado da perícia técnica, a autora esteve exposta a agentes capazes de ensejar o pagamento do adicional em comento. Do estudo pericial, destaco os seguintes pontos (id 3a4d61a):



    (...)



    Dessa sorte, foi verificada e registrada a exposição a agentes biológicos em virtude do contato com vírus e bactérias na limpeza de banheiros coletivos de uso público e no recolhimento de lixo, de forma habitual, durante todo o período contratual.



    Outrossim, igualmente apurado que o uso de EPIs não atenuou totalmente o risco (resposta ao quesito "10" formulado pela autora). Ou seja, apesar de adequados à atividade, os equipamentos não tiveram o alcance de neutralizar o contato com os agentes deletérios. Ainda que a situação não comporte a exposição verificada na coleta e industrialização de lixo urbano, o fato é que a autora procedia à limpeza dos banheiros de uma igreja e, posteriormente, daqueles instalados na prefeitura municipal, os quais, não há negar, são enquadráveis no conceito de "banheiros públicos", porquanto são utilizados por grande fluxo de pessoas.



    Como bem observado pelo Julgador, o caso atrai a quo a incidência do entendimento consubstanciado na Súmula 46 desta Corte, nestes termos:



    (...)



    No mesmo norte é o teor do item II da Súmula 448 do TST, in verbis:



    ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.



    (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1 com nova redação do item II ) - Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014.



    (...)



    II - A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.



    Pondero, que a prova por excelência para a constatação de insalubridade (assim como de periculosidade) no ambiente laboral é a perícia, a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, conforme dispõe o art. 195 da CLT. Desse modo, ausente prova nos autos capaz de infirmar a conclusão técnica do perito do Juízo, que conduz para a existência do labor em exposição ao agente insalubre, impõe-se a manutenção da sentença que deferiu o pagamento do adicional de insalubridade.



    Quanto à alegada violação do artigo 7º, XXVI, da CF/88, considerando que o Colegiado não adotou tese sobre a matéria à luz do dispositivo invocado, incide o óbice indicado na Súmula nº 297 do Tribunal Superior do Trabalho.



    A mácula à Súmula 277 do TST não se materializa, conforme se deduz das razões de decidir adotadas pelo Colegiado e devidamente mencionadas acima, cabendo pontuar que eventual contrariedade a Súmulas do Supremo Tribunal Federal não se encontra entre as hipóteses de cabimento do recurso de revista previstas no art. 896 da CLT.



    Outrossim, diante da impossibilidade de alteração da inferência de que a reclamante realizava a limpeza e higienização de sanitários utilizados por grande fluxo de pessoas, tendo em vista a dicção da Súmula nº 126 do TST, denoto estar a decisão proferida em consonância com a Súmula nº 448, II, do TST, o que inviabiliza o seguimento do recurso, inclusive por divergência jurisprudencial (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula nº 333 da aludida Corte Superior).



    De qualquer sorte, o aresto colacionado é inservível ao confronto de teses, porquanto ausente a fonte oficial ou o repositório autorizado em que foi publicado (Súmula nº 337 do TST).



    Prejudicado, por fim, o pleito referente aos honorários periciais, em face de seu caráter acessório.



    CONCLUSÃO



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.



    (…) Na minuta do agravo, a reclamada afirma que somente a partir de 2015 foi instituído o adicional de insalubridade para quem exerce funções de servente, conforme cláusula décima da convenção coletiva de trabalho de 2016. Sustenta que não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao adicional, sendo necessária também a classificação da atividade na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Alega que a atividade da reclamante não está enquadrada dentre aquelas descritas na NR-15 da Portaria nº 3.214/1978 do MTE. Aduz que a limpeza de sanitários públicos e o recolhimento de lixo interno não constituem atividades abrangidas pelo Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978 do MTE. Reitera a indicação de violação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal e de contrariedade às Súmulas n o 277 do TST e 460 do STF. Aponta contrariedade à Súmula nº 448 do TST e à Orientação Jurisprudencial nº 4 da SbDI-1 do TST, e colaciona arestos. 



    À análise. 



    Sinale-se que a devolutividade recursal encontra-se restrita às matérias e aos dispositivos expressamente indicados no agravo, ocorrendo a preclusão no que tange aos argumentos que, embora articulados no agravo de instrumento e no recurso de revista, não foram renovados, ante a necessidade de fundamentação vinculada e da delimitação recursal. 



    Cumpre frisar que a indicação de contrariedade à Súmula nº 448 do TST e à Orientação Jurisprudencial nº 4 da SbDI-1 do TST, bem como a divergência jurisprudencial amparada nos arestos colacionados às fls. 789-790, constituem inovação recursal, por não constarem nas razões do recurso de revista, sendo insuscetível de apreciação neste momento processual, em observância do princípio da congruência. 



    A indicação de contrariedade a súmula do STF não enseja a admissibilidade do recurso de revista, nos termos do art. 896, “a”, da CLT. 



    Ainda, a Corte de origem não apreciou a controvérsia sob a ótica do disposto no art. 7º, XXVI, da Constituição Federal ou do entendimento consubstanciado na Súmula nº 277 do TST, nem foi instado a se pronunciar a respeito por meio de embargos de declaração. 



    Logo, não houve o necessário prequestionamento, próprio dos recursos extraordinários, nos termos da Súmula nº 297, I, do TST. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo”.



    3. Conforme se extrai da decisão agravada, reputo ausente a aderência estrita entre o paradigma suscitado e o ato reclamado. Isso porque, no processo de origem, debatido o adicional de insalubridade, direito constitucionalmente assegurado, previsto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. Logo, o parâmetro do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF) não guarda similitude com o caso dos autos.



    4. A meu ver, não prevalece a tese de que “o grau da insalubridade está previsto na legislação infraconstitucional, especificamente no art. 192 da CLT”, a indicar suposta similitude entre o parâmetro da reclamação e o ato reclamado. 



    5. Na minha compreensão, a graduação do adicional de insalubridade está intrinsecamente atrelada à efetiva realidade e qualidade do ambiente do trabalho. Instituído pelo constituinte originário, o adicional de insalubridade visa a compensar o risco à saúde do trabalhador, dizendo com a medicina e segurança do trabalho, e deriva do próprio postulado da Dignidade da Pessoa Humana. É dizer, relaciona-se com os núcleos fundamentais constitucionalmente assegurados da Segurança e Saúde do Trabalho. Nessa ordem de ideias, guarda nítido assento constitucional.



    6. Cito, a esse respeito, excerto do voto condutor do Ministro Luís Roberto Barroso no RE 590.415-RG/SC, no sentido de que não sujeitos à negociação coletiva os direitos que correspondam a um patamar civilizatório mínimo, como as normas de saúde e segurança do trabalho (grifei): 



    “(…) de acordo com o princípio da adequação setorial negociada, as regras autônomas juscoletivas podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta. Embora, o critério definidor de quais sejam as parcelas de indisponibilidade absoluta seja vago, afirma-se que estão protegidos contra a negociação in pejus os direitos que correspondam a um “patamar civilizatório mínimo”, como a anotação da CTPS, o pagamento do salário mínimo, o repouso semanal remunerado, as normas de saúde e segurança do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade de trabalho etc.



    Enquanto tal patamar civilizatório mínimo deveria ser preservado pela legislação heterônoma, os direitos que o excedem sujeitar-se-iam à negociação coletiva, que, justamente por isso, constituiria um valioso mecanismo de adequação das normas trabalhistas aos diferentes setores da economia e a diferenciadas conjunturas econômicas.” 



    7. Sublinho que o referido adicional – ou mesmo a fixação de seu nível – deve corresponder à real exposição ao agente nocivo no ambiente de trabalho, enquanto vantagem de indisponibilidade absoluta.



    8. Não por outro motivo, a lei impõe prova técnica para sua verificação, precisamente laudo pericial (NR-15), a afastar qualquer aleatoriedade ou possibilidade de disposição do percentual mediante cláusula coletiva.



    9. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante apontada pelo reclamante, reitero, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Nessa senda, não há a necessária relação de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma, a inviabilizar o prosseguimento da reclamação.



    10. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38.597-AgR/GO, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. 



    II O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    III Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO). 



    IV Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 42.814-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.7.2021).



    11. Após o julgamento tele-presencial, pela Segunda Turma desta Corte, da Rcl 42.814-AgR/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, pedi destaque no julgamento virtual da Rcl 43.128-AgR/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, para levar a debate matéria idêntica à veiculada nesta sede recursal. Ao julgamento da reclamação supra mencionada, em 28.9.2021, a Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria – vencida esta Relatora –, concluiu pela adequação da matéria envolvendo o grau de insalubridade para fins de pagamento de adicional ao paradigma do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF). 



    12. Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, exerço juízo de retratação para efeito de, aplicando a compreensão majoritária da Primeira Turma, reconhecer a existência de ofensa ao comando de suspensão exarado no ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF) no caso dos autos, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    13. Ante o exposto, (i) em juízo de retratação (art. 317, § 2º, do RISTF e art. 1.021, § 2º, do CPC/2015), reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF); e (ii) com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para determinar o sobrestamento do processo na origem, até posterior deliberação desta Corte nos autos ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora